Tribunal: TJPA
Processo: 0800521-49.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800521-49.2021.8.14.0085

APELANTE: ANTONIO DIAS REIS

APELADO: CLAUDIO MARTINS SALOMAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. NEGÓCIO SUBJACENTE. PROVA DE QUITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à ação monitória ajuizada declarando a inexistência da dívida representada por nove notas promissórias, no valor total de R$ 10.889,08, e cassando o mandado de pagamento expedido. O juízo de origem reconheceu a quitação da obrigação decorrente de contrato de compra e venda de veículo, com base em recibo com firma reconhecida, afastando a pretensão do autor fundada exclusivamente na autonomia do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da apresentação de recibo de quitação do negócio subjacente e da prescrição das notas promissórias, permanece exigível a dívida cobrada em ação monitória fundada exclusivamente nesses títulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota promissória perde sua força executiva e a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade quando demonstrada a inexistência da obrigação que a originou.

4. A autonomia e abstração dos títulos de crédito não prevalecem nas hipóteses em que não houve circulação e em que se comprova a quitação da obrigação subjacente, sobretudo quando o próprio credor participou da relação causal.

5. A prova documental de quitação apresentada pelo apelado, com firma reconhecida em cartório, comprova a extinção da obrigação, sendo inócua a alegação do apelante de ausência de impugnação oportuna.

6. A juntada dos documentos em sede de réplica não compromete o contraditório nem configura cerceamento de defesa, conforme interpretação sistemática dos arts. 434 e 435 do CPC.

7. A jurisprudência dominante do STJ e tribunais estaduais admite o exame da causa debendi quando o título não circula ou quando se trata de cobrança pelo credor originário.

8. A ausência de prova cabal de inadimplemento pelo devedor, aliado à demonstração de quitação, afasta a exigibilidade da nota promissória e justifica a improcedência do pedido monitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nota promissória perde sua exigibilidade quando a dívida subjacente se mostra quitada, ainda que não tenha havido impugnação formal pelo credor; 2. A autonomia do título de crédito não se sobrepõe à demonstração documental de quitação da obrigação originária, especialmente quando não houve circulação do título; 3. A juntada de documentos em réplica é válida quando não prejudica o contraditório, conforme interpretação dos arts. 434 e 435 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 434; 435; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1361937/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.10.2013, DJe 18.10.2013; TJ-RJ, Ap. Cív. nº 0004838-26.2015.8.19.0011, j. 09.11.2017; TJ-PR, Recurso Inominado 0000774-16.2023.8.16.0127, Rel. Juiz Douglas Marcel Peres, j. 11.08.2024; TJ-SC, Ap. nº 5001933-03.2021.8.24.0014, Rel. Des. Luiz Zanelato, j. 16.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800521-49.2021.8.14.0085

APELANTE:

ANTONIO DIAS REIS

APELADO:

CLAUDIO MARTINS SALOMAO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ANTONIO DIAS REIS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Inhangapi/PA, nos autos da ação monitória ajuizada em face de CLAUDIO MARTINS SALOMÃO.

O juízo de origem julgou (id. 20631543) procedentes os embargos à monitória, declarando a inexistência da dívida representada por nove notas promissórias, no valor total de R$ 10.889,08, e cassando o mandado de pagamento expedido. Transcrevo excerto:

“...

Decisão.

O processo está em ordem e não há questões preliminares a serem enfrentadas.

A questão de fato se limita a existência de acordo entre as partes e a consequente quitação da dívida representada pelas notas promissórias que embasaram o pedido monitório.

Reconheço como verdadeira a tese do embargante.

Com efeito, a dívida que ensejou a emissão das notas promissórias em cobrança foi objeto de composição. A relação jurídica decorrente da venda de veículo a prazo foi extinta com a declaração de quitação, conforme recibo juntado aos autos, com firma reconhecida em cartório (ID 80113773).

Ressalto, que o embargado não resistiu frontalmente ao fato alegado nos embargos, limitando-se a defender a cobrança pela autonomia das notas promissórias.

Decerto, a exigibilidade do título de crédito é autônoma, não causal. No entanto, não se reconhece sua exigibilidade quando não houver legitimidade na relação jurídica da qual se originou. Além disso, com a prescrição o título perde seu caráter de autonomia, esvaziando-se sua certeza e liquidez.

Precedente:

Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Execução de título executivo extrajudicial. Nota promissória. Título de crédito ordinariamente não causal, autônomo e abstrato, características que não o vinculariam à causa debendi, caso a exequente não a tivesse declarado expressamente na inicial da execução. Uma vez declarada a causa contratual subjacente e que ela não se realizou, a verificação de quais serviços foram efetivamente prestados remove a liquidez, certeza e a própria exigibilidade do título. Essa constatação se reforça diante da alegação da própria exequente, na impugnação aos embargos, ao mudar a tese inicial para informar que a nota promissória decorreu da disponibilização de valores ao executado. Incerteza que impõe a remessa da cobrança para a via comum. Precedentes do STJ. Recurso provido, para julgar procedentes os embargos e extinta a execução por inexigibilidade do título que a instrui. (TJ/RJ. Apelação Cível nº 0004838-26.2015.8.19.0011 Apelante: JOAO MAUSSA Apelada: MARIA DA CONCEIÇÃO DE CASTRO MUNIZ. Publicado em 09.11.2017).”

Sustenta o APELANTE ANTONIO DIAS REIS, em suas razões (id. 20631546), que a dívida decorre de empréstimo não quitado, impugnando os documentos apresentados em sede de réplica e desqualificando os depoimentos colhidos em audiência. Alega ausência de provas eficazes da quitação do débito. Requer a reforma da sentença para o reconhecimento da exigibilidade do título e procedência do pedido monitório.

O APELADO CLAUDIO MARTINS SALOMÃO apresentou contrarrazões (id. 20631550), pugnando pela manutenção integral da sentença, defendendo a existência de acordo entre as partes e a quitação da obrigação, devidamente comprovada nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste Tribunal restringe-se à validade da quitação arguida pelo embargante, ora apelado, em face de dívida representada por notas promissórias utilizadas como fundamento da ação monitória.

Consoante consta dos autos, as notas promissórias foram emitidas como parte do pagamento do preço de um contrato de compra e venda de veículo automotor celebrado entre as partes em 2017.

O APELADO CLAUDIO MARTINS SALOMÃO apresentou documento com firma reconhecida em cartório (id. 20631502), atestando o adimplemento da obrigação remanescente mediante pagamento de R$ 4.000,00 em 08/07/2019.

A alegação de que os documentos comprobatórios da quitação teriam sido apresentados de forma intempestiva não se sustenta. Embora colacionados em réplica, foram considerados pelo juízo singular, tendo sido garantido o contraditório, sem que se vislumbre má-fé ou intenção de surpresa, nos termos da interpretação sistemática dos artigos 434 e 435 do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES SEM FUNDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. AVENTADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA E AFASTADA NA ORIGEM, SEM A APRESENTAÇÃO DE RECURSO PELO ORA APELANTE . INSURGÊNCIA QUANTO À JUNTADA DE DOCUMENTOS NA RÉPLICA. APRESENTAÇÃO ADMITIDA NOS TERMOS DO ART. 435 DO CPC. MÉRITO . CHEQUE NOMINAL. CÁRTULA QUE NÃO CIRCULOU NO CASO CONCRETO, PERMANECENDO NA POSSE DA EMPRESA BENEFICIÁRIA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO EXCEPCIONADOS QUANDO O TÍTULO NÃO ENTROU EM CIRCULAÇÃO . PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO, CONTUDO, DO DEVEDOR DE APRESENTAR DOCUMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR O DIREITO DO AUTOR, A TEOR DO ART. 373, II, DO CPC. TESES DEFENSIVAS QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE DERRUIR OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA REQUERENTE (CHEQUES NOMINAIS, NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA) . RELAÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO DESPROVIDO .(TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 0010778-20.2013.8.24 .0005, Relator.: Rodolfo Tridapalli, Data de Julgamento: 23/11/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Outrossim, a instrução processual permitiu a colheita de depoimentos e esclarecimentos em audiência, nos quais o próprio APELANTE admitiu a existência do negócio subjacente de compra e venda de veículo, o que se coadunaria com a tese esposada pelo embargante/apelado.

A tese de autonomia dos títulos de crédito, embora tecnicamente correta, não prevalece no caso concreto.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, uma vez comprovada a ausência de causa legítima subjacente ou a ocorrência de quitação da obrigação originária, esvazia-se a liquidez e exigibilidade da nota promissória, mormente após decorrido o prazo prescricional para sua execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO . RECURSO DO EXEQUENTE/EMBARGADO. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA EM RAZÃO DE SUPOSTO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS. TÍTULO DE CRÉDITO QUE NÃO CIRCULOU. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA "CAUSA DEBENDI" . NOTA PROMISSÓRIA QUE SE PRESUME VINCULADA A CONTRATO. EXEQUENTE/EMBARGANTE QUE, APESAR DE OPORTUNIZADO, NÃO COMPROVOU A ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS QUE LHE COMPETIA. EXEGESE DO ARTIGO 373, I, DO CPC . FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. "Quando o credor participa do negócio jurídico não haverá abstração, uma vez que ele tem amplo conhecimento do negócio e não pode alegar boa-fé, para não se sujeitar às exceções causais, baseadas no negócio . A abstração tem por pressuposto a circulação do título, na medida em que sem essa circulação não haverá boa-fé do credor a ser tutelada." A autonomia e abstração dos títulos de crédito manifestam-se nas relações cambiais com terceiros de boa-fé, portadores dos títulos ". Nessas situações, todos os vícios do contrato podem ser alegados." (TOMAZETTE, Marlon . Curso de direito empresarial: títulos de crédito - volume 2, 10th edição. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 61) 2. "A autonomia e abstração dos títulos de crédito manifestam-se nas relações cambiais com terceiros de boa-fé, portadores dos títulos . Perante o credor originário da nota promissória, o devedor se obriga por meio de uma relação estritamente contratual, a qual se aplica à integralidade o Código Civil."(STJ. REsp 1361937/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 18/10/2013) 3 ."A vinculação do título de crédito a um contrato subtrai a autonomia cambiária, pondo em evidência o conteúdo do próprio contrato. O critério determinante parece ser, portanto, a liquidez ou iliquidez do contrato a que se liga o título cambiário. A supressão da autonomia cam [...] (TJ-SC - Apelação: 5001933-03.2021.8.24 .0014, Relator.: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 16/11/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI . ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE ORIGINOU A COBRANÇA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00007741620238160127 Paraíso do Norte, Relator.: Douglas Marcel Peres, Data de Julgamento: 11/08/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2024)

O juízo singular enfrentou adequadamente todas as alegações postas, fundamentando a procedência dos embargos monitórios em prova documental robusta e suficiente, afastando inclusive a alegação de má-fé na propositura da ação.

Nesse cenário, a sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a r. sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça já deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025